Tribunal: TJES
Processo: 5007135-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007135-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAYMON DA SILVA COSTA

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO FUNDADO EM FALTA GRAVE E HISTÓRICO PRISIONAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de ato coator supostamente perpetrado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de livramento condicional nos autos da execução penal nº 0034657-09.2014.8.08.0024 que tramita em face do paciente. A defesa alegou preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, sustentando que a negativa se baseou em falta grave antiga e desconsiderou o bom comportamento atual do paciente, incluindo saídas temporárias e trabalho externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão que indefere livramento condicional já examinada em agravo de execução; (ii) verificar se a existência de faltas graves pretéritas e histórico prisional desfavorável inviabiliza o reconhecimento do requisito subjetivo exigido pelo art. 83, inciso III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta à substituição do recurso próprio previsto na legislação, sendo admissível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. A decisão impugnada considerou não apenas a ausência de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido, mas todo o histórico prisional do paciente, conforme interpretação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1161 (REsp 1.970.217/MG).

5. A existência de duas evasões devidamente homologadas em juízo, ainda que anteriores ao período de 12 (doze) meses, justifica a conclusão pela ausência de comportamento satisfatório, nos termos do art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.

6. A análise da questão já foi submetida ao Tribunal de Justiça no Agravo em Execução nº 5010960-91.2024.8.08.0000, sendo indeferida de forma unânime, configurando reiteração de pretensão já decidida.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a consideração de faltas graves antigas como elemento hábil a embasar a negativa do livramento condicional, quando conjugadas com o histórico prisional geral.

8. Inexistente ilegalidade manifesta ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, mostra-se inviável o conhecimento do habeas corpus.

9. Writ não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para rediscutir matéria já examinada por recurso próprio, salvo quando evidenciada flagrante ilegalidade.

2. A análise do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas a ausência de falta grave no período de 12 (doze) meses anteriores ao pedido.

3. A prática de faltas graves no curso da execução penal pode justificar o indeferimento do benefício, ainda que reabilitadas nos termos legais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, arts. 112, 197.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.970.217/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 24/05/2023, DJe 01/06/2023 (Tema 1161);
STJ, HC 973.952/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/04/2025, DJe 15/04/2025;
STJ, AgRg no HC 990.585/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/04/2025, DJe 15/04/2025;
TJES, AG-ExPen 5014823-55.2024.8.08.0000, rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 30/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
SAYMON DA SILVA COSTA,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES
que, nos autos da Execução da Penal nº 0034657-09.2014.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao paciente.

Os impetrantes sustentam em petição inicial ID nº 13584120, que o paciente preenche o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional desde 10/02/2024 e também possui bom comportamento conforme atestado de conduta expedido pelo estabelecimento prisional, cumprindo o requisito subjetivo exigido na norma (art. 83, CP). Contudo, expõem que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido, com base em faltas graves cometidas pelo paciente no curso da execução. Argumentam que o indeferimento do benefício constitui flagrante ilegalidade, pois pautou-se em falta grave antiga, praticada a pouco menos de 02 (dois) anos. Ademais, ressaltam que o paciente está em proveito de saída temporária desde o final do ano de 2024 e vem exercendo trabalho externo desde a progressão de regime para o semiaberto, o que somente reforça sua disciplina e comprometimento com o cumprimento da pena. Requerem, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, concedendo ao paciente o direito ao livramento condicional e, no mérito, postulam pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13584614, proferida em 14 de maio de 2025, em que o Desembargador Marcos Valls Feu Rosa declarou o seu impedimento para julgamento do feito, determinando a redistribuição dos autos.

Certidão ID nº 13602223, declarando a redistribuição do processo em 15 de maio de 2025.

Decisão ID nº 13607718, que determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria em razão do julgamento do Agravo em Execução nº 5010960-91.2024.8.08.0000, sendo o feito remetido ao meu Gabinete em 15 de maio de 2025.

Decisão ID nº 13629323, proferida em 16 de maio de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 13739876.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13962857, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Josemar Moreira, em que opina pelo não conhecimento do presente
writ
.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
SAYMON DA SILVA COSTA,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES
que, nos autos da Execução da Penal nº 0034657-09.2014.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao paciente.

Os impetrantes sustentam em petição inicial ID nº 13584120, que o paciente preenche o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional desde 10/02/2024 e também possui bom comportamento conforme atestado de conduta expedido pelo estabelecimento prisional, cumprindo o requisito subjetivo exigido na norma (art. 83, CP). Contudo, expõem que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido, com base em faltas graves cometidas pelo paciente no curso da execução. Argumentam que o indeferimento do benefício constitui flagrante ilegalidade, pois pautou-se em falta grave antiga, praticada a pouco menos de 02 (dois) anos. Ademais, ressaltam que o paciente está em proveito de saída temporária desde o final do ano de 2024 e vem exercendo trabalho externo desde a progressão de regime para o semiaberto, o que somente reforça sua disciplina e comprometimento com o cumprimento da pena. Requerem, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, concedendo ao paciente o direito ao livramento condicional e, no mérito, postulam pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13584614, proferida em 14 de maio de 2025, em que o Desembargador Marcos Valls Feu Rosa declarou o seu impedimento para julgamento do feito, determinando a redistribuição dos autos.

Certidão ID nº 13602223, declarando a redistribuição do processo em 15 de maio de 2025.

Decisão ID nº 13607718, que determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria em razão do julgamento do Agravo em Execução nº 5010960-91.2024.8.08.0000, sendo o feito remetido ao meu Gabinete em 15 de maio de 2025.

Decisão ID nº 13629323, proferida em 16 de maio de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 13739876.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13962857, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Josemar Moreira, em que opina pelo não conhecimento do presente
writ
.

Pois bem.

Abarca a pretensão deduzida na presente ação a concessão do benefício do livramento condicional ao paciente, nos autos do processo executivo nº 0034657-09.2014.8.08.0024, ao argumento de que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos (art. 83, CP), pautando-se este último no atestado de boa conduta carcerária concedida pelo estabelecimento prisional ao qual encontra-se atualmente custodiado. Argumentam os impetrantes que o indeferimento do benefício constitui flagrante ilegalidade, pois pautou-se em falta grave antiga, praticada a pouco menos de 02 (dois) anos.

Antes de adentrar à análise da matéria, é importante destacar que a ação constitucional de habeas corpus não se presta à substituição dos recursos regulares previstos na legislação, cabendo a concessão de ofício da ordem somente quando evidenciado flagrante ilegalidade na restrição de liberdade de locomoção do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico na abordagem do tema, consoante arestos que trago à colação:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 920/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado cuja suspensão condicional do processo foi revogada por descumprimento das condições impostas, após o período de prova.

2. O Tribunal de origem denegou o writ, entendendo que não houve comprovação da elaboração e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pelo acusado, justificando a revogação do benefício.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e (ii) estabelecer se é possível a revogação da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, em casos de descumprimento das condições impostas durante sua vigência.

III. Razões de decidir

4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nos casos em que há flagrante ilegalidade
, situação que possibilita a concessão da ordem de ofício, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

5. A revogação da suspensão condicional do processo, mesmo após o decurso do período de prova, é juridicamente viável quando o descumprimento das condições impostas ocorreu durante a vigência do benefício, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo n. 920 do STJ (REsp n. 1.498.034/RS).

6. A manutenção do entendimento contrário frustraria a finalidade do instituto, pois beneficiaria de forma indiscriminada aqueles que descumprem as condições impostas durante o período de prova.

7. No caso concreto, constatou-se que a revogação do benefício ocorreu em virtude do descumprimento das condições durante o período de prova, não havendo manifesta ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A revogação da suspensão condicional do processo é possível após o período de prova, se o descumprimento das condições ocorreu durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, "a"; Lei n. 9.099/1995, art. 89, § 3º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.498.034/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 873.348/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024.

(
STJ
. AgRg no HC n. 932.657/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à reabertura do prazo para interposição de apelação criminal intempestiva em condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

2. A defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento do trânsito em julgado da sentença, após a apelação intempestiva, argumentando a "perda de uma chance" de iniciar o duplo grau de jurisdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio diante da intempestividade da apelação criminal e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal
.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ impede o uso do habeas corpus para revisar decisões transitadas em julgado ou para substituir recursos cabíveis, a fim de evitar o desvirtuamento do instrumento constitucional.

6.
A análise de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça
, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a apelação foi intempestiva e o trânsito em julgado foi corretamente certificado.

7. A alegação de "perda de uma chance" não encontra amparo jurídico, tendo em vista que a legislação processual penal exige o respeito ao prazo recursal, sob pena de estabilização dos efeitos da sentença condenatória.

8. Não se verifica qualquer ato judicial ilegal ou abusivo que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos dos arts. 647 e 654, § 2º, do CPP. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 959.179/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de 5/3/2025.
)”

Dito isso e analisando a situação sob julgamento, vislumbro que o paciente alcançou a progressão de regime ao semiaberto nos autos executivos em novembro de 2024 (processo nº 0034657-09.2014.8.08.0024), consoante Decisão proferida em ID nº 13584124.

Em relação ao pedido de livramento condicional, a MM. Juíza condutora da execução penal entendeu que o paciente não faz jus ao benefício, embora conste nos autos atestado de boa conduta carcerária nos 12 (doze) meses que precedem ao pedido, reconhecendo, para a negativa (Decisão ID nº 13584125), que o coacto se “
evadiu da unidade prisional por duas vezes e teve as faltas graves homologadas em juízo, não cumprindo, assim, os termos do artigo 83, III, “a” e “b”, do Código Penal.
”

Três foram as decisões que procederam à negativa do pleito, sendo a primeira datada em
16 de abril de 2024
(ID nº 13584122); a segunda em
11 de dezembro de 2024
(ID nº 13584125), após o julgamento do recurso de Agravo em Execução por esta Corte e a terceira, advinda da apreciação do pedido de reconsideração manejado pelo paciente (Decisão ID nº 13584157, de
24 de março de 2025
).

Enfatizo que a matéria foi exaustivamente submetida a apreciação por esta Corte, tratando-se de mera reiteração do pedido interposto pela defesa no bojo do Agravo em Execução nº 5010960-91.2024.8.08.0000, que à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso.

Desse modo, não vislumbro patente ilegalidade no indeferimento do benefício de livramento condicional ao paciente nos autos da ação de execução penal, capaz de conceder de ofício a ordem de habeas corpus.

Como enfatizado em sede liminar, a matéria está sedimentada no seio do Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do REsp 1970217/MG pela Terceira Seção, com acórdão publicado em 01/06/2023, que resultou no tema repetitivo nº 1161, definindo a seguinte tese:

“
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
.
”

Observo das Decisões ID nº 13584122 e ID nº 13584125, que a despeito da emissão do atestado de boa conduta carcerária pela Unidade prisional na qual o paciente encontra-se em cumprimento da pena em regime semiaberto (PEVV-II), a MMª Juíza indeferiu o pedido de livramento condicional em razão das faltas graves cometidas no curso da execução, quando em gozo da liberdade, o reeducando se evadiu e não retornou ao presídio.

Isto é, a magistrada avaliou todo o histórico de cumprimento de pena pelo paciente para aferir se faz jus ao livramento condicional, o que tem sido chancelado pela Corte Superior de Justiça em interpretação sistemática do art. 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Para reforçar o entendimento ora firmado, seguem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve a decisão de indeferimento do pedido de livramento condicional de condenado por crimes de roubo e furto.

2. O paciente foi condenado a 10 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, tendo cumprido 51% da pena. Alega-se constrangimento ilegal por falta de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o livramento condicional, argumentando que faltas disciplinares antigas não deveriam impedir a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a falta grave cometida em setembro de 2021 impede a concessão do livramento condicional, considerando o histórico prisional do paciente.

III. Razões de decidir

4.
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, conforme entendimento do Tema n. 1.161/STJ.

5. A falta grave (evasão), cometida em setembro de 2021, não pode ser tida como antiga a ponto de torná-la inapta para fins de análise do mérito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional.

6.
A decisão da instância ordinária, que reputou ausente o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, está fundamentada e não configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional. 2. Faltas graves recentes podem ser consideradas na análise do mérito subjetivo para concessão do livramento condicional".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, inciso III, alínea 'a'; LEP, art. 53, incisos III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 828.457/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe 16/8/2023.

(
STJ.
HC n. 973.952/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário ou especial, nos termos dos arts. 105, II, "a", e III da Constituição Federal, ressalvada a hipótese de manifesta ilegalidade, o que não se configura no caso dos autos.

2. A concessão do livramento condicional exige a satisfação cumulativa dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83 do Código Penal.

3.
A existência de falta grave durante a execução penal é circunstância idônea para o indeferimento do benefício, pois compromete o preenchimento do requisito subjetivo, independentemente de eventual reabilitação.

4.
A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional pode abranger todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses anterior ao pedido, conforme entendimento firmado no Tema 1161 (REsp 1.970.217/MG).

5. A pretensão de reforma da decisão impugnada exigiria reexame de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 990.585/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
.)”

Registro que o indeferimento em voga não se trata de eternizar as faltas graves cometidas pelo paciente, mas em analisar a vida pregressa do reeducando durante o cumprimento da sanção penal para aferir se faz jus ou não ao benefício pleiteado.

Dessa forma tem se pronunciado este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTA GRAVE PRATICADA DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REABILITAÇÃO NÃO IMPEDE CONSIDERAÇÃO DA FALTA GRAVE NO COMPORTAMENTO DO REEDUCANDO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa do agravante. 2. A defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, pleiteando a reforma da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão a ser analisada é se o agravante preenche o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, previsto no artigo 83, III, "a", do Código Penal, considerando a prática de falta grave no curso da execução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.

O artigo 83, inciso III, "a", do Código Penal, exige, para a concessão do livramento condicional, que o condenado tenha comportamento satisfatório durante toda a execução da pena. O requisito subjetivo abrange a análise do histórico do apenado, incluindo eventuais faltas graves cometidas durante a execução penal.
5.
No caso em apreço, o agravante praticou falta grave ao evadir-se durante trabalho externo no regime semiaberto, sendo recapturado somente após três meses. Embora a falta grave tenha ocorrido mais de 12 meses antes do pedido de livramento, tal conduta pode ser considerada para aferir o comportamento durante toda a execução da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.
6.
A reabilitação da falta grave, nos termos do artigo 83, III, "b", do Código Penal, que exige ausência de falta grave nos últimos 12 meses, não impede que a mesma falta seja levada em conta na análise do comportamento geral do reeducando (art. 83, III, "a", do CP).
7.
Precedentes do STJ indicam que faltas graves, mesmo após a reabilitação, podem demonstrar a ausência de comportamento satisfatório, justificando o indeferimento do livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, "a" e "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1962191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/11/2021; STJ, AgRg-HC 720.355/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/02/2022; TJES, AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 19/02/2020. (
TJES.
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5014823-55.2024.8.08.0000; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal;
30/Oct/2024
)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kleydson Wellington da Silva, em face de decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execução Penal, que indeferiu pedido de livramento condicional sob fundamento da existência de falta grave e histórico prisional desfavorável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação do habeas corpus para impugnar decisão de execução penal que nega livramento condicional; (ii) aferir se a existência de falta grave antiga e histórico prisional negativo constituem fundamentos válidos para o indeferimento do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O habeas corpus não é meio idôneo para discutir matéria típica de execução penal quando há recurso próprio previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade
. 4.
A decisão impugnada foi devidamente fundamentada na ausência de requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, com base tanto em falta grave como em histórico carcerário desfavorável
. 5.
A jurisprudência do STJ admite a utilização de falta grave ocorrida há mais de um ano como fundamento para o indeferimento de benefício, quando conjugada com demais elementos indicativos de ausência de mérito
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus não conhecido. Revogada a liminar concedida. Tese de julgamento:
O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal, salvo em caso de ilegalidade manifesta
.
A negativa de livramento condicional pode se fundar em falta grave antiga, quando houver histórico prisional que evidencie ausência de mérito
. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): LEP, art. 197; CF/1988, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 334.298/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016. STJ, HC 342.109/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/12/2015, DJe 01/02/2016. STJ, HC 277.064/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 17/09/2013, DJe 24/09/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, não conhecer do habeas corpus, revogando a liminar anteriormente concedida, nos termos do voto do Relator. (
TJES
; HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5002868-90.2025.8.08.000; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal;
12/May/2025
)”

Por tais razões, por reconhecer que a matéria foi submetida ao recurso de agravo em execução previsto na legislação de regência e não evidenciando flagrante ilegalidade a ser reconhecida
ex officio
por esta Câmara,
NÃO CONHEÇO
do presente
writ
.

É como voto.